Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. REVISÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA DE ALTO VALOR. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Supondo-se a existência de irregularidade no funcionamento de medidor de energia elétrica, necessária a instrução probatória para sua comprovação e para análise da justeza dos valores cobrados na respectiva fatura de fornecimento de energia elétrica.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica no caso de suposta irregularidade no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.
3. Recurso conhecido e desprovido.